Tribunal: STF
Processo: RHC 55181
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU PRESO EM FLAGRANTE E QUE FOI CONDENADO -
PRETENSAO EM BENEFICIAR-SE DO BENEFICIO DA LEI N 5 941/73 -
IMPROCEDENCIA. TENDO O RÉU SIDO PRESO EM FLAGRANTE, NÃO TEM ELE O
DIREITO A SOLTURA PARA RECORRER, MESMO QUE SEJA PRIMARIO E GOZE DE
BONS ANTECEDENTES.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.